Tribunal: TJMT
Processo: 1034774-93.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034774-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO VALDIBETH COELHO JUNIOR - CPF: 691.302.721-49 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), BRUNA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 100.375.296-92 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0015-44 (APELADO), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), JEZEBEL DE MELO EIRAS - CPF: 064.455.251-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO.

BENEFICIÁRIO
ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA
.
FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de quitação contratual e de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do pagamento de boleto fraudulento, supostamente vinculado
ao contrato de financiamento realizado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se

se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros
no caso de pagamento de boleto falso, diante da
alegação de
falhas nos mecanismos de segurança e de vazamento de dados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC pressupõe a demonstração do nexo causal entre o dano e a prestação defeituosa do serviço, afastando-se quando comprovado fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor.

4. No caso, o boleto quitado indicava beneficiário e banco
emissor estranhos
ao contrato original, o que impõe o dever míni
mo de cautela antes da quitação, além de ter sido
pago mediante meio informal (aplicativo de mensagens), sem verificação da autenticidade pelos canais oficiais do banco, evidenciando negligência d
o consumidor
.

5.
Não se demonstrou que o documento fraudulento tenha sido gerado com base em dados sigilosos acessíveis apenas à instituição financeira,
ao contrário, as informações utilizadas pelos fraudadores são públicas, obtidas em processo de busca e apreensão
,
o que afasta o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha do serviço bancário.

6. O golpe do boleto falso, nessas circunstâncias, configura fortuito externo, excludente da responsabilidade da instituição financeira, conforme a orientação co
nsolidada do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1.
A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
2
. O pagamento de boleto fraudulento não gera dever de indenizar quando o documento contém vícios visíveis e não se demonstra falha sistêmica ou acesso indevido a dados pela instituição financeira.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 2º, 14, § 3º, I e II; CC, art. 927,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004126-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1005934-54.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Francisco
Valdibeth
Coelho Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais e materiais proposta em face de Banco Volkswagen S.A.

Na origem, o
autor alegou ter sido vítima de
“golpe do boleto falso”, ao efetuar o pagamento de R$ 1.613,94 acreditando tratar-se de parcela vencida de contrato de financiamento de veículo firmado com o réu. Sustentou que o contato com os supostos representantes do banco se
deu
após atendimento pelo canal oficial 0800 da instituição
bancária
, sendo
direcionado ao
WhatsApp
, no qual foram solicitados dados e encaminhado o boleto para pagam
ento.

Argumentou que o
suposto preposto
possuía informações detalhadas sobre o contrato e o veículo, o que, em seu entender,
demonstra
vazamento de dados e falha na prestação do serviço bancário
(Id.
320385367
)
.

A sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que
não
há
nexo causal entre a conduta do banco e o dano suportado pelo autor, porquanto a fraude teria ocorrido fora do sistema de segurança da instituição financeira. Assentou que os estelionatários
se valeram
de informações obtidas
em processo judicial público, qual seja a
ação de busca e apr
eensão anteriormente ajuizada pelo apelado,
e que havia diversos elementos que poderiam ter desperta
do a desconfiança do consumidor
(Id.
320385868
)
.

O

apelante
alega
, contudo,
q
ue
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Argument
a
que o contato inicial partiu de canal oficial do banco e que a fraude só foi possível em razão de falhas nos mecanismos de segurança e de vazamento de dados, o que caracterizaria defeito na prestação do serviço.

Sustentou, ainda, que não se pode exigir do consumidor a análise técnica de boletos, sendo desarrazoado transferir-lhe o ônus de verificar inconsistências que escapam ao seu domínio técnico e informacional. Requereu, ao final, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro do v
alor pago
(
I
d.
320385872
)
.

C
ontrarrazões

pel
o não provimento do recurso

(
I
d.
320385874
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia cinge-se

em verificar se a instituição financeira
requerida
deve responder por supost
o pagamento de boleto fraudulento realizado pelo autor, referente ao contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.
A ocorrência da fraude é fato
incontroverso,
de modo que o debate reside
na atribuição da responsabilidade pelo evento danoso.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando à demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

E
xtrai-se dos autos que
,

terceiros entraram em contato com
o autor através do aplicativo de mensagens
whatsapp
se passando por representantes do banco recorrido, utilizando informações sobre o contrato de financiamento e sobre a existência d
e
ação
de busca e apreensão
,
informações que
provavelmente foram obtidos diretamente do processo de busca e apreensão que já estava em tramitação
(Id.
320385376
)
.

Verifica
-se ainda, que
o autor efetuou o pagamento de boleto encaminhado por meio do aplicativo
WhatsApp
, acreditando tratar-se de negociação legítima com o banco apelado
(Id.
320385376
)
.

Ocorre que,
o referido boleto indica como beneficiári
a
a empresa Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., totalmente estranha à relação contratual firmada entre as partes, e que sua emissão se deu por meio do Banco Safra S.A., instituição diversa daquela com a qual o contrato de financiamento fora celebrado
(Id.
320385379
)
.

Assim,
constat
a-se que
o boleto quitado pelo apelante não correspondia ao padrão adotado pela instituição financeira apelada, circunstância que poderia ter sido e identificada no ato do pagamento, haja
vista que
os dados do beneficiário são automaticamente exibidos pelo sistema no momento da transação.

Ressalte-se que o golpe do boleto falso configura falha na prestação do serviço apenas quando o documento fraudulento reproduz informações contratuais restritas, acessíveis exclusivamente às partes envolvidas.

No presente caso, entretanto,
não há nos autos elementos probatórios suficientes que indiquem falha da instituição financeira na proteção dos dados do apelante ou sua participação, ainda que indireta, na
fraude perpetrada por terceiros, porquanto os estelionatários utilizaram dados públicos do processo de busca e apreensão.

Ademais,
embora o consumidor afirme que fez um primeiro contato com a instituição financeira pelos seus canais oficiais e após isso foi contatado pelo golpista
via
whatsapp
, não há provas mínimas
dessa alegação
.

T
ratando-se de boleto encaminhado por meio de contato estranho aos canais oficiais do banco requerido, e tendo como beneficiário e instituição emissora entidades diversas daquelas integrantes da relação contratual, incumbia ao consumidor adotar as cautelas mínimas para verificar a regularidade da cobrança
e a autenticidade do documento.

Assim,
não há que se falar
em responsabilidade objetiva da instituição financeira,
porquanto
se tratou de fortuito externo,
extrapolando os limites da responsabilidade atribuída ao fornecedor conforme

Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido:

[...]
5
. A alegação de fraude praticada por terceiros mediante utilização de boletos falsos constitui fortuito externo que não se enquadra na hipótese de fortuito interno prevista na Súmula nº 479 do Superior
Tribunal de Justiça, configurando excludente de responsabilidade da instituição financeira.

6. A análise dos elementos probatórios demonstra culpa exclusiva do consumidor, que estabeleceu contato com a instituição por meio de canais não oficiais e efetivou pagamentos sem a devida verificação da autenticidade dos boletos, circunstância que poderia ter sido identificada mediante observância do dever de cautela.

7. As informações utilizadas pelos fraudadores foram provavelmente extraídas dos autos do processo de busca e apreensão já em tramitação, prática comum de estelionatários que se valem de dados públicos para conferir aparente legitimidade às investidas fraudulentas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a discussão limita-se à existência da mora, sendo vedada a análise de questões que demandem dilação probatória e extrapolem o objeto da demanda possessória.
2
. Constitui fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira a fraude praticada por terceiros mediante utilização de boletos falsos, quando caracterizada culpa exclusiva do consumidor por falta do dever de cautela na verificação da autenticidade dos documentos e utilização de canais não oficiais de atendimento."

[...]

(N.U 1003309-80.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)
.

DIREITO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO – MORA CONSTITUIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A negociação de inadimplência de contrato de alienação fiduciária por meio de aplicativo de mensagens, sem a devida verificação dos dados do boleto para quitação de débito contratual, e não pelos canais oficiais da Instituição Financeira, desonera-a da responsabilização por “golpe do boleto falso”. O pagamento de boleto pelo devedor
fiduciante
, quando perceptível visualizar dados falsos, como o beneficiário ser pessoa estranha
a
relação de financiamento, obsta falar-se em boa-fé, porquanto há negligência. Sem prova de fortuito interno, exclui-se a responsabilidade da Instituição Financeira por vazamento de dados de contrato de financiamento.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059345420248110015, Relator
.:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

“
[...]

A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora.
Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II, CDC.
7
”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-
84.2023.8 .
11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024).

Face ao exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios
para 15
%, observada a suspensão de exigibilidade,
nos termos do §3º, art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025